Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713438-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES DESPACHO Diante da manifestação de ID 24236832, bem como a impossibilidade de se abrir o contraditório nessa fase processual para se discutir eventual perda de objeto do recurso, inclusive porque já esgotada a competência desta Presidência com a apreciação da admissibilidade do recurso especial. Assim, autue-se o agravo de ID 23148900, intimando-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, retornando-me, após, para analise da regularidade do apelo e, se o caso, posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete aprecia-lo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008